Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-91.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 019.098.631-06 (APELADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 019.098.631-06 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. IMPEDIMENTO TEMPORÁRIO DE EMBARQUE. CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas, respectivamente, pela companhia aérea e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos morais e condenou a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 30.000,00 em razão de conduta discriminatória praticada contra passageira com deficiência física, que foi temporariamente impedida de embarcar desacompanhada.

2
.

Requerimentos do recurso:

2.1. Recurso da companhia aérea:
(i)
afastamento da responsabilização da empresa, ao argumento de que a autora não teria observado os procedimentos exigidos para passageiros com necessidades especiais, especialmente quanto à solicitação prévia de assistência;
(ii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo desproporcional às circunstâncias do caso.

2.2. Recurso da autora:
(i)
majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00, ao fundamento de gravidade da conduta discriminatória e do porte econômico da companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o recurso da companhia aérea atende ao princípio da dialeticidade;
(ii)
examinar se o impedimento temporário de embarque de passageira com deficiência configurou falha na prestação do serviço e prática discriminatória;
(iii)
aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, ainda que reitere argumentos deduzidos na fase de conhecimento, impugna expressamente os fundamentos centrais da sentença e permite a identificação dos pontos de irresignação e a compreensão da matéria devolvida ao Tribunal.

5. A relação entre passageiro e companhia aérea é de consumo e a responsabilidade civil da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. O ordenamento jurídico brasileiro confere proteção reforçada à pessoa com deficiência, fundada na dignidade da pessoa humana e no direito à igualdade material, assegurando-lhe o direito ao transporte em igualdade de condições, com eliminação de barreiras e obstáculos ao acesso aos serviços disponibilizados à coletividade.

7
.
A ausência de comunicação prévia de necessidade de assistência especial não autoriza a negativa de embarque de passageiro com deficiência, pois a
Resolução n. 280/2013

da ANAC impõe à companhia aérea o dever de viabilizar o transporte, desde que demonstrada a autonomia do passageiro e ausente qualquer risco concreto à segurança do voo
.

8. Configura prática discriminatória, com consequente falha na prestação do serviço, o impedimento de embarque de passageira com deficiência fundado exclusivamente no uso de fraldas e na ausência de acompanhante, sem demonstração de limitação concreta à segurança ou à autonomia da passageira.

9. O dano moral decorrente de conduta discriminatória praticada em ambiente público, com exposição vexatória da passageira e questionamento invasivo acerca de sua condição pessoal, é
in re ipsa
e prescinde de comprovação de prejuízo concreto.

10. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e considerar as peculiaridades do caso concreto, vedando-se o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso da empresa parcialmente provido, para reduzir o valor indenizatório. Recurso adesivo prejudicado.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, arts. 1º, III, e 5º,
caput
; CDC, art. 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, §§ 2º, 11; Lei n. 13.146/2015, arts. 4º, 5º, 6º e 46; Resolução ANAC n. 280/2013, art. 9º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCiv 1034934-94.2019.8.11.0041, ApCiv 1004587-09.2023.8.11.0051.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
e de apelação adesiva interposta pela autora
MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO PROENCA
contra sentença de parcial procedência do Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000408-91.2025.8.11.0041.

Na
petição inicial
, a autora, pessoa com deficiência física (Mielomeningocele e escoliose neuropática, CID M41.4 e Q05.1), dependente de cadeira de rodas, relatou que adquiriu passagem aérea junto à requerida para o trecho São Paulo/SP – Cuiabá/MT e, no dia 30/outubro/2024, após já se encontrar na sala de embarque e com bagagem despachada, foi impedida de embarcar desacompanhada.

Afirmou que funcionária da companhia aérea condicionou o embarque à presença de acompanhante, sob a justificativa de que passageiros com deficiência que utilizam fraldas não seriam aceitos pela tripulação sem assistência, e informou ter sido questionada de forma vexatória acerca do uso de fraldas.

Aduziu que a situação perdurou por mais de uma hora, com exposição a constrangimento público, e somente foi superada após a intervenção de outros passageiros.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais (id. 330228917).

A justiça gratuita foi concedida (id. 330228939).

Na
contestação
, a requerida defendeu a aplicação prevalente do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, alegou culpa exclusiva da autora, sob o argumento de que ela não teria observado os procedimentos exigidos pela companhia aérea para passageiros com necessidades especiais, especialmente quanto à solicitação prévia de assistência.

Defendeu que o ocorrido configurou mero dissabor, uma vez que a autora embarcou no voo, e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ou pela fixação da indenização em valor proporcional e razoável (id. 330228946).

Na
impugnação
à contestação, a autora sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação do serviço e a ocorrência de danos morais indenizáveis, e requereu a procedência da inicial (id. 330229355).

Na
sentença
, o Juízo de origem reconheceu
a relação de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da Latam.

Consignou que a ausência de comunicação prévia de assistência especial não justificaria o impedimento de embarque, sobretudo diante da demonstração de autonomia da passageira.

Reconheceu que a requerida agiu de forma discriminatória ao condicionar o embarque ao uso de acompanhante em razão da condição da autora e do uso de fraldas, e entendeu configurada falha na prestação do serviço e os danos morais.

Condenou a Latam ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 330229362).

Nas
razões de apelação
, a Latam reitera as teses de culpa exclusiva da consumidora e de inexistência de dano moral indenizável.

Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, por reputá-lo desproporcional (id. 330229366).

Nas
contrarrazões
, a autora suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois alega que o recurso é genérico e não impugna os fundamentos específicos da sentença.

No mérito, reitera os argumentos já apresentados e defende a manutenção da sentença (id. 330229370).

Nas
razões da apelação adesiva
, a autora afirma que o valor fixado é irrisório diante da gravidade da discriminação e do poder econômico da companhia aérea, razão pela qual postula a majoração do
quantum
para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Apesar de devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões ao apelo adesivo, sem se manifestar (id. 342414367).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço por parte da companhia aérea, notadamente quanto à alegada conduta discriminatória ao impedir o embarque da autora, pessoa com deficiência, bem como em aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Preliminarmente, quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade suscitada pela autora nas contrarrazões, não lhe assiste razão.

O princípio da dialeticidade recursal traduz a exigência de que o recorrente exponha, de forma clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão vergastada, impugnando as razões que lhe serviram de suporte.

Trata-se de requisito formal indispensável, pois delimita a extensão da devolutividade e viabiliza o contraditório em segundo grau, o que permite ao Tribunal a exata compreensão da matéria devolvida à apreciação.

Nesse contexto, não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais permitem identificar, ainda que de forma sintética, os pontos centrais de irresignação e a pretensão de reforma do julgado. Assim já decidiu esta Corte:

“
(...) Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura do apelo é possível verificar os motivos pelos quais o Recorrente se contrapõe ao entendimento adotado pelo julgador singular, pugnando pela reforma da sentença. (...)
” (TJMT, ApCiv 1034934-94.2019.8.11.0041, rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/10/2025).

No caso, embora a Latam tenha reiterado argumentos já deduzidos na fase de conhecimento, impugnou expressamente os fundamentos centrais da sentença, quais sejam, a falha na prestação do serviço e a configuração dos danos morais – além do
quantum
a ser fixado –, de modo que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

No mérito, o recurso da companhia aérea merece parcial provimento, tão somente para reduzir o valor indenizatório fixado.

A relação estabelecida entre passageiro e companhia aérea é, em regra, de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da lei consumerista.

No tocante às pessoas com deficiência, a ordem jurídica brasileira consagra proteção reforçada, fundada no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e no direito à igualdade material (art. 5º,
caput
), com vedação a qualquer forma de discriminação.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) assegura, em seus arts. 4º e 5º, o direito à igualdade de oportunidades e à não discriminação. Além disso, em seu art. 6º, dispõe expressamente que “
a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa
”.

Ademais, o art. 46 do referido diploma garante o direito ao transporte e à mobilidade em igualdade de condições, mediante eliminação de barreiras e obstáculos que impeçam o acesso da pessoa com deficiência aos serviços disponibilizados à coletividade.

Nessa esteira, este Tribunal já decidiu:

“
(...) O direito à acessibilidade para pessoas com deficiência é amplamente garantido, conforme disposto na Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência (Decreto nº 3.956/2001), que assegura a inclusão social em serviços e instalações, especialmente no transporte. (...)
” (TJMT, ApCiv 1004587-09.2023.8.11.0051, rel. Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 17/09/2024).

No âmbito infralegal, a Resolução n. 280/2013 da ANAC regulamenta o atendimento a passageiros com necessidade de assistência especial e estabelece diretrizes para a adequada prestação do serviço pelas companhias aéreas.

Todavia, em seu art. 9º, § 2º, a norma é categórica ao dispor que a ausência de comunicação prévia acerca da necessidade de assistência especial não deve inviabilizar o transporte do passageiro, desde que haja concordância quanto às condições disponíveis.

Dessa forma, eventual descumprimento de formalidades administrativas, como a solicitação prévia de assistência, não autoriza, por si só, a negativa de embarque, sobretudo quando não demonstrada qualquer limitação concreta à segurança do voo ou à autonomia do passageiro.

Nessa linha, condutas que restringem o acesso de pessoas com deficiência ao transporte aéreo, sem fundamento técnico idôneo, revelam prática discriminatória e afrontam não apenas o ordenamento consumerista, mas também os preceitos constitucionais e legais de inclusão e igualdade.

No caso concreto, foi comprovado que a autora, pessoa com deficiência física, foi inicialmente impedida de embarcar desacompanhada, sob a justificativa de que utilizaria fraldas e, por essa razão, não seria aceita pela tripulação sem acompanhante.

A alegação da requerida de que a autora não teria solicitado previamente assistência especial não se mostra apta a afastar sua responsabilidade, uma vez que a autora afirmou possuir plena autonomia, viajar sozinha com frequência e não necessitar de assistência, circunstância que não foi infirmada pela requerida.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que sua condição implicasse risco à segurança do voo ou impossibilidade de realização da viagem.

Ao contrário, a própria sequência dos fatos evidencia a fragilidade da justificativa apresentada, uma vez que, após a intervenção de outros passageiros, a autora foi autorizada a embarcar, o que demonstra inexistir impedimento técnico ou operacional, mas sim conduta arbitrária.

No tocante aos danos morais, a autora foi submetida a situação de constrangimento público e questionada, de forma invasiva e vexatória, acerca do uso de fraldas, circunstância que atinge diretamente sua esfera íntima e sua dignidade.

A negativa inicial de embarque, fundada em critério manifestamente discriminatório, associada à exposição da autora perante outros passageiros e ao prolongamento da situação por período significativo, configura violação aos direitos da personalidade, notadamente à honra, à imagem, à intimidade e à dignidade.

Ressalta-se que, em hipóteses como a dos autos, o dano moral é
in re ipsa
, decorre da própria gravidade do ato ilícito e dispensa a comprovação de prejuízo concreto, pois o constrangimento e a humilhação experimentados são inerentes à própria situação.

A circunstância de a autora ter conseguido embarcar posteriormente – após intervenção dos passageiros – não elide o dano sofrido, pois não afasta a ocorrência do constrangimento prévio, tampouco neutraliza os efeitos da conduta discriminatória.

Dessa forma, evidenciado o abalo moral decorrente da falha na prestação do serviço e da prática discriminatória, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, contudo, assiste parcial razão à requerida.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerados, de um lado, a extensão do dano e, de outro, as funções compensatória e pedagógica da reparação, sem ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

No caso dos autos, a conduta da requerida é grave e merece reprovação.

Entretanto, algumas circunstâncias devem ser consideradas na fixação do
quantum
:
(i)
o impedimento de embarque foi temporário;
(ii)
a situação foi revertida ainda no aeroporto e a autora conseguiu realizar a viagem no mesmo voo; e
(iii)
não há notícia de desdobramentos mais gravosos, como perda do voo, pernoite forçado ou prejuízos materiais relevantes.

Esses elementos não afastam o dano moral, mas atuam como fatores de moderação na fixação do valor indenizatório.

Nesse contexto, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na origem revela-se elevado frente às circunstâncias específicas do caso e destoa dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência.

Assim, entendo que a redução do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada e suficiente para reparar o dano suportado pela autora, ao mesmo tempo em que preserva o caráter inibitório da medida, sem implicar enriquecimento indevido.

Por conseguinte, não há falar em majoração do
quantum
, como pretende a autora em seu recurso adesivo.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
,
apenas
para
reduzir o valor indenizatório para
R$ 10
.
0
00,00 (dez
mil reais)
,
e
JULGO PREJUDICADO
o apelo adesivo interposto por
MILLENA VIVIAN DE AZEVEDO
PROENCA
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
da Latam
em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art
.
85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026